Tribunal: TJMT
Processo: 1058352-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Translator
APELAÇÃO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE ACORDO – SUSPENSÃO DA LIDE DURANTE O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922, CAPUT, DO CPC – EXTINÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. (Caput do art. 922 do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058352-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TADASHI SUGUIURA JUNIOR - CPF: 058.776.431-77 (APELANTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), TADASHI SUGUIURA - CPF: 041.207.388-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE ACORDO – SUSPENSÃO DA LIDE DURANTE O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922,
CAPUT
, DO CPC – EXTINÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PROVIDO.

Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. (C
aput
do art. 922 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença de Alimentos por Quantia Certa extinta com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, diante da homologação de acordo.

O apelante aduz, em síntese, que foi convencionada que a última parcela se daria apenas em 10 de janeiro de 2024 e que durante o período a lide deveria ser suspensa, conforme dispõe o art. 922 do CPC. Portanto, a extinção seria indevida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram acordo com relação a pensão alimentícia atrasada, além do pagamento de 23 parcelas de R$ 700,00, porém a
lide foi extinta antes do termo final da quitação.

O art. 922 do CPC/2015 enuncia o seguinte:

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.

Confira-se julgado do STJ que se reporta ao art. 792 do CPC/73, cuja redação é idêntica à do dispositivo acima transcrito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de execução suspensa em razão de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 792, caput, do CPC de 1973, sem que haja animus novandi, se houver descumprimento deste por parte do devedor, o feito deve ser retomado com base no título executivo originário (CPC/73, art. 792, parágrafo único), não podendo o julgador extinguir em definitivo a execução
.

(...)
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1432616/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 03/08/2017).

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ACORDO FIRMADO - SUSPENSÃO DA LIDE DURANTE O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO - ART. 922, CAPUT, DO CPC/2015 (ART. 792 DO CPC/73)
- PENHORA PREVISTA NO AJUSTE - REALIZAÇÃO VIÁVEL - CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O caput do art. 922 do CPC dispõe expressamente que, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Apesar de o art. 923 vedar a realização de atos processuais nesse período, são permitidas as providências urgentes. Assim, não há óbice para a efetivação da penhora prevista expressamente no ajuste e que tem a anuência do devedor.

(N.U 1010567-95.2020.8.11.0000, julgado em 01/07/2020, publicado no DJE de 06/07/2020).

Como visto, a Execução deve ser suspensa com amparo no art. 922 do CPC, e não extinta.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024